Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-02.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. EQUIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 2.576,98, a título de indenização por danos materiais, além da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34506983). Não foram ofertadas contrarrazões.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) e pelo Código Civil.
IV. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
V. Sobressai dos autos que o autor adquiriu passagem aérea para voar com a requerida para o trecho Brasília – Florianópolis, sendo que, ao desembarcar no aeroporto final, sua mala não estava na esteira. Ocorre que a bagagem foi extraviada definitivamente e desde o evento o autor elencou a descrição precisa do conteúdo da mala para a companhia aérea (ID 34505553).
VI. Não obstante a alegação da recorrente de que não se pode ressarcir o autor por estimativa, destaca-se que a teor do artigo 734 do Código Civil, era ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem para que fosse limitado eventual valor de indenização, o que não ocorreu no caso concreto. Em geral a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (artigo 944, do Código Civil). Contudo, verificado o prejuízo da parte autora, mas sem a possibilidade de ser aferida em tais situações, com exatidão, o valor do dano, é necessário que a apuração da extensão do prejuízo material ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o, da Lei n. 9.099/95. Na espécie, diante da duração da viagem e em face do rol elencado pelo autor, o valor arbitrado a título de dano material mostra-se adequado e dentro do razoável.
VII. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, ensejando a perda dos seus pertences que possuem valor pessoal extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado.
VIII. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.